Tribunal: TJES
Processo: 0000817-22.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000817-22.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO registrado(a) civilmente como ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, pleiteando a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado) em grau máximo e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado diante das circunstâncias concretas do caso; (ii) estabelecer se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade após a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a não dedicação a atividades criminosas.

4. A finalidade do benefício é alcançar o pequeno traficante, não inserido de forma habitual no contexto da criminalidade.

5. A apreensão de apetrechos típicos do tráfico, como balança de precisão e dinheiro em espécie, evidencia a dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência da minorante.

6. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do tráfico privilegiado com base em elementos concretos do caso, independentemente da quantidade de droga apreendida.

7. A manutenção da prisão é adequada quando o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução e não há alteração do quadro fático que ensejou a preventiva.

8. A superveniência de sentença condenatória enfraquece a presunção de não culpabilidade, tornando incoerente a concessão de liberdade na ausência de fato novo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de instrumentos típicos da traficância demonstra dedicação à atividade criminosa e afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

2. A minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 não se aplica quando as circunstâncias concretas evidenciam habitualidade delitiva.

3. A manutenção da prisão após condenação é legítima quando ausente alteração do quadro fático que justificou a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1329088/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/03/2013; STJ, AgRg no AREsp 2.560.979/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/08/2024; STJ, AgRg no HC 824.181/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 815.160/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 1.012.835/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 29/10/2025; STJ, AgRg no HC 1.005.268/SE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 29/10/2025; STJ, RHC 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO
em face da Sentença proferida em audiência, no ID nº
18965992
, pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, no ID nº
18965996
, a Defesa requer a aplicação do disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, sob alegação, em suma, da impossibilidade de afastamento do referido benefício com base na quantidade de droga apreendida. Pleiteia, ainda, o direito do apelante recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais, no ID nº
18966009
, pelo desprovimento do recurso da defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja negado provimento ao apelo do recorrente (ID nº
19263043
).

Petição da patrona do recorrente, no ID nº
19328889
, requerendo a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial para sustentação oral.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ILDEMAR FERNANDES VIEIRA SOBRINHO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a aplicação do disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, sob alegação, em suma, da impossibilidade de afastamento do referido benefício com base na quantidade de droga apreendida. Pleiteia, ainda, o direito do apelante recorrer em liberdade.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O benefício do tráfico privilegiado encontra-se disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse quando as circunstâncias demonstrarem que o acusado não condiz com a imagem do “pequeno traficante”, quem é o verdadeiro destinatário da benesse.

No caso em voga, o Juízo
a quo
indeferiu a concessão do benefício por entender que o recorrente se dedica a atividades criminosas, considerando a apreensão de apetrechos relacionados à traficância e não em razão da quantidade de entorpecentes, como se observa do excerto abaixo reproduzido:

Não se pode aceitar, também, a alegação de tráfico privilegiado. A Lei nº 11.343/03, em seu art. 33, § 4º, prevê uma causa especial de diminuição de pena para os pequenos traficantes, que acabaram de ingressar no mundo do crime, ou seja, aos réus primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa. No caso em análise, foram apreendidos apetrechos relacionados à traficância (dinheiro em espécie e uma balança de precisão). Nessas circunstâncias, o STJ é uníssono: “
No presente caso, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), consubstanciada pelas circunstâncias concretas do crime, uma vez que, além do depósito ter sido alvo de denúncias anônimas relacionadas ao crime de tráfico de drogas, houve a apreensão de elevada quantidade do entorpecente (13kg de maconha), uma balança de precisão, 2 facas tipo "peixeira", um rolo de plástico pvc, materiais comumente utilizados para embalar drogas, um notebook e a quantia de R$2.471,00, em notas diversas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.979/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). “
(...) O Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado considerando a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão das circunstâncias do delito, uma vez que, além da apreensão de aproximadamente 1kg de cocaína, foram encontradas uma balança de precisão e numerário. Não há que se falar, assim, em flagrante ilegalidade. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ - AgRg no HC n. 824.181/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). “
(...) Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada não apenas em razão da quantidade da droga apreendida, mas também devido às circunstâncias concretas do caso demonstrarem a dedicação habitual do Agravante a atividades criminosas, evidenciada pelo modus operandi do delito, no qual também foram apreendidos seis rádios comunicadores, diversas munições, coletes balísticos, três balanças de precisão, além de embalagens plásticas. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação do Acusado à atividade criminosa, por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ - AgRg no HC n. 815.160/PR, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Em virtude de tais colocações, entendo que não deve ser reconhecido o tráfico privilegiado.

Com efeito, a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a apreensão de petrechos relacionados ao comércio ilícito de entorpecentes, tais como balança de precisão, como na hipótese em comento, afasta a concessão do benefício em questão, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA MINORANTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso concreto, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. A diversidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão, filme plástico, 36 pinos vazios e caderno com anotações) apreendidos, somados aos depoimentos dos policiais acerca da traficância da paciente, revelam dedicação à atividade criminosa e justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 3. Conclui-se que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.012.835/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que os agravantes são primários, possuem bons antecedentes, não integram organização criminosa e não se dedicam a atividades ilícitas. 2. Os agravantes foram condenados à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com fundamento na apreensão de entorpecentes, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância. 3. A decisão agravada destacou a ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, considerando os elementos concretos do caso, e se seria possível reverter tal decisão na via estreita do habeas corpus. III. Razões de decidir 5. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância, indicando habitualidade na prática do delito. 6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 7. A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 2. O revolvimento do conjunto fático-probatório para análise de elementos concretos que afastam a aplicação do tráfico privilegiado é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 825.282/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023. (AgRg no HC n. 1.005.268/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

No que se refere ao pleito de recorrer em liberdade, reputo hígida a sentença no tocante à negativa de tal direito, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.